Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RELATÓRIO NATJUS DESFAVORÁVEL. MÁSCARA ORONASAL. GRAVIDADE MÉDIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. TRATAMENTO JÁ OFERECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INSUMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a fim de que a tutela de urgência seja concedida.
1.2. No caso dos autos, embora se trate de questão de saúde, o Juízo a quo reputou indispensável a prévia oitiva do NATJUS a fim de que fossem clarificados o contexto fático e de tratamento.
1.3. O relatório elaborado pelo órgão consultivo deste Eg. TJDFT, que não é determinante do ponto de vista jurídico, presta-se a maior detalhamento da situação concreta narrada pelo médico assistente e vivenciada pelo paciente, viabilizando melhor apuração da necessidade da intervenção do Poder Judiciário, bem como permitindo apuração minuciosa do suposto contexto de urgência e de risco de vida.
2. O cotejo dos elementos documentais acostados aos autos e do relatório NATJUS é suficiente para afastar o requisito da urgência, sem o qual a tutela pleiteada na origem não pode ser deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.